Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709021-07.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: LUCILENE BATISTA DE SOUSA DESPACHO Os honorários da advogada dativa serão fixados no acórdão. Aguarde-se a sessão de julgamento já designada. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito